Tribunal: TJSP
Processo: 2296821-53.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018175
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2296821-53.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente ANDRÉ
FELIPE KIM e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
por prejudicado este "writ". V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2296821-53.2020.8.26.0000 -Voto no 44.491
2
Habeas Corpus no 2296821-53.2020.8.26.0000
Comarca de São Paulo
MM.a Juíza: Doutora Tânia da Silva Amorim Fiuza
Impetrante: Dra. Renata Moura Gonçalves (Defensora Pública)
Impetrada: MM.a Juíza de Direito do Plantão Judiciário
Paciente: André Felipe Kim
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
Voto no 44.491
HABEAS CORPUS - ALEGAÇÃO DE QUE O
PACIENTE
SOFRE
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL, POSTO QUE A R. DECISÃO JUDICIAL
FOI
PROLATADA
COM
CARÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO. SEGUNDO ARGUMENTO
QUANTO A DEVER SER OBSERVADO O
PRINCÍPIO
CONSTITUCIONAL
DA
PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. TERCEIRO DE
QUE
O
FATO
DO
SUPLICANTE
SER
REINCIDENTE
NÃO
SERVE
PARA
SUSTENTAR AO DECRETO PRISIONAL.
CASO
EM
QUE
FOI
CONCEDIDA
A
LIBERDADE PROVISÓRIA SEM FIANÇA AO
SUPLICANTE, COM EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ
DE SOLTURA CLAUSULADO EM SEU FAVOR.
WRIT QUE, PORTANTO, PERDEU SEU OBJETO.
Ordem considerada prejudicada.
1 Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de
André Felipe Kim, apontando a MM.a Juíza de Direito do Plantão
Judiciário da Comarca de São Paulo como autoridade coatora.
Aduz
a
impetrante
que
o
paciente
sofre
constrangimento ilegal, posto que se encontra preso em flagrante delito
pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 155, caput, da Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2296821-53.2020.8.26.0000 -Voto no 44.491
3
11.343/06 (fl. 02), alegando que lhe foi deferida pela autoridade policial
a benesse mediante imposição de garantia patrimonial, no importe de R$
2.000,00 (dois mil reais), todavia a Magistrada converteu a prisão em
preventiva (fl. 02). Argumenta que a r, decisão judicial carece de
fundamentação concreta (fls. 03/05), invocando demais, o princípio
constitucional da presunção de inocência (fl. 03). Menciona que o fato
de ser ele reincidente não serve para sustentar ao decreto prisional (fl.
04), frisando, ainda, que não estão presentes os requisitos do artigo 312,
do Estatuto Adjetivo (fls. 05/08). Salienta que a imputação feita é
destituída de violência ou grave ameaça à pessoa (fls. 07/08),
acrescentando, finalmente, que a prisão se mostra desproporcional,
diante da pandemia COVID-19 (fls. 12/17). Conclui pleiteando a
concessão da liberdade provisória sem fiança, inclusive com fixação de
medidas diversas do cárcere, expedindo-se alvará de soltura clausulado
em seu favor (fls. 01/19).
Este, em síntese, é o relatório.
2 - No caso vertente, deixa-se de abrir vista à douta
Procuradoria de Justiça, para oferecimento de parecer, tendo em vista
que a ordem é de ser considerada prejudicada, isso porque, em consulta
realizada aos autos principais, se constata que em 16/12/2020, foi o
suplicante beneficiado com “a liberdade provisória, mediante
compromisso de comparecimento a todos os atos e termos do processo e
proibição de mudança de endereço ou ausência da Comarca sem prévia
comunicação ao Juízo” (fl. 81 dos autos principais), tendo sido expedido
alvará de soltura clausulado em seu favor, razão pela qual o remédio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2296821-53.2020.8.26.0000 -Voto no 44.491
4
heroico perdeu seu objeto.
Isto posto, dá-se por prejudicado este writ.
MARCO ANTÔNIO PINHEIRO MACHADO COGAN
RELATOR